Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001856-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (AGRAVANTE), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (AGRAVANTE), SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 35.173.076/0001-01 (AGRAVANTE), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (AGRAVANTE), SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.453.093/0001-75 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Daniela de Arruda Dias e Perenha e Dias Ltda. contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que determinou a penhora das quotas sociais de titularidade da executada em três sociedades empresárias, bem como a penhora de 20% do faturamento mensal dessas pessoas jurídicas, até a satisfação integral do débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 150.000,00, diante da frustração das diligências para localização de bens livres e desembaraçados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora das quotas sociais pertencentes à executada, diante da inexistência de outros bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual do faturamento de sociedades empresárias que não integram o polo passivo da execução, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC, ressalvadas as restrições legais.

4. O art. 835, IX, do CPC inclui expressamente as ações e quotas sociais no rol de bens passíveis de penhora, admitindo-se a constrição após frustradas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados.

5. A penhora das quotas sociais recai sobre direito patrimonial da sócia executada e não viola, por si só, os princípios da menor onerosidade ou da affectio societatis, quando observada a ordem legal de preferência.

6. A penhora sobre o faturamento das sociedades empresárias atinge diretamente o patrimônio de pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da execução, extrapolando os limites subjetivos da demanda.

7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra no ordenamento jurídico, sendo excepcional a superação da personalidade jurídica.

8. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, bem como a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

9. A mera frustração das diligências para localização de bens da executada não autoriza, por si só, a constrição direta do patrimônio de sociedades empresárias estranhas à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, quando frustradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis, nos termos dos arts. 789 e 835, IX, do CPC. 2. A penhora de faturamento de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 835, IX, 861, 866 e 133 a 137; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0580853-61.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-MT, AI nº 1017831-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-PR, AI nº 0048205-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIELA DE ARRUDA DIAS e PERENHA E DIAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001169-25.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
SICREDI OURO VERDE MT,
a qual determinou a penhora das cotas sociais de titularidade da executada Daniela de Arruda Dias nas empresas SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., DAHM LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. e SÓ LED PAINÉIS E PUBLICIDADE LTDA., bem como a penhora de 20% do faturamento mensal das referidas pessoas jurídicas, com expedição urgente de mandado de penhora e intimação.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorre em excesso de penhora e viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, notadamente pela cumulação da penhora de cotas sociais com a constrição de elevado percentual do faturamento, o que seria desproporcional e apto a inviabilizar a continuidade das atividades empresariais. Alegam, ainda, a ausência de análise concreta da capacidade financeira das empresas, bem como a existência de bens alternativos já ofertados à penhora, que teriam sido indevidamente recusados pelo juízo de origem.

Defendem, outrossim, a ilegalidade da penhora do faturamento de pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da execução, ressaltando que as empresas atingidas pela constrição não figuram como executadas no feito originário, sendo indispensável, para tanto, a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, sob pena de violação à autonomia patrimonial e ao devido processo legal.

Ao final, requereram, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de desconstituir a penhora das cotas sociais e do percentual de 20% do faturamento mensal das empresas, ou,
subsidiariamente
, a redução do percentual a patamar razoável, que não comprometa a atividade empresarial.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido [ID: 342534865].

O agravado pugna pelo improvimento do recurso [ID: 347603363].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIELA DE ARRUDA DIAS e PERENHA E DIAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001169-25.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
SICREDI OURO VERDE MT,
a qual determinou a penhora das cotas sociais de titularidade da executada Daniela de Arruda Dias nas empresas SÓ LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., DAHM LED COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. e SÓ LED PAINÉIS E PUBLICIDADE LTDA., bem como a penhora de 20% do faturamento mensal das referidas pessoas jurídicas, com expedição urgente de mandado de penhora e intimação.

A irresignação do agravante dirige-se especificamente ao excesso de penhora, sustentando que a penhora das quotas sociais e do percentual de 20% do faturamento mensal das empresas configura ilegalidade.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] O art. 835, IX, do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, enquanto o art. 861 do mesmo diploma legal disciplina o procedimento a ser adotado nestes casos.

Ademais, o art. 866 do CPC autoriza a penhora de percentual de faturamento de empresa quando não houver outros bens suficientes para garantir a execução ou se os bens localizados forem de difícil alienação.

Assim, considerando a dificuldade na localização de bens livres e desembaraçados em nome da parte executada, DEFIRO os pedidos formulados pela parte exequente, determinando:

A PENHORA das quotas sociais pertencentes à executada DANIELA DE ARRUDA DIAS junto às empresas SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA e SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA, nos termos do art. 861 do CPC;

A PENHORA de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das referidas empresas, correspondente à participação da executada, até a integral satisfação do débito exequendo, nos termos do art. 866 do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e intimação da penhora e para a parte executada cumprir o que dispõe o artigo 861 do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente, DETERMINO que seja cumprido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos. [...]”
[ID: 216226449].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta parcial provimento.

Consta nos autos que a agravante está sendo executada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), contraída pela empresa
PERENHA E DIAS LTDA
[ID: 180634672, na origem], na qual figura como avalista Daniela de Arruda Dias e Itamar Alexandre Perenha.

Dessa forma, o exequente requereu a realização da penhora de online sobre os bens da executada Daniela de Arruda Dias, com o objetivo de viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Todavia, as diligências realizadas restaram-se infrutíferas, considerando a dificuldade na localização de bens livres e desembaraçados, uma vez que os bens existentes se encontram alienados fiduciariamente [ID: 203659020, na origem].

Nesse contexto, o D. Juízo
a quo
deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes à executada junto às empresas SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA e SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA.

Acerca da penhora das quotas sociais, a legislação processual admite a medida, haja vista ser expressa a redação do art. 789 do CPC ao preceituar que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições legais. Ainda, o art. 835, IX, do CPC expressamente inclui as ações e quotas sociais no rol de bens passíveis de constrição judicial.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA. POSSIBILIDADE . ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 835 /CPC. OBSERVADA . ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA DE BENS. DECISÃO REFORMADA. Obedecida a ordem preferencial de penhora, art. 835, e, esgotadas as tentativas de localizar bens,
é possível a penhora das quotas sociais de empresa em nome do executado
, sem que isso importe em ofensa aos princípios da menor onerosidade para o devedor e da affectio societatis, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 05808536120198090000, Relator.: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).

No tocante a penhora dos 20% do faturamento mensal das referidas empresas, a medida se torna incabível.

Isso porque, diversamente da constrição das quotas sociais — que recaem sobre direito patrimonial da sócia executada — a penhora sobre o faturamento atinge diretamente o patrimônio das pessoas jurídicas, as quais não integram o polo passivo da execução.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi criada para coibir abusos e fraudes perpetrados por sócios ou administradores que se valem da sociedade empresária para lesar terceiros.

No âmbito das relações civis, a desconsideração da personalidade jurídica encontra disciplina no art. 50 do Código Civil, que adotou a denominada teoria maior, exigindo a comprovação do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva).

Dispõe o art. 50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Portanto, para que se admita a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente extensão da responsabilidade a terceiros, é imprescindível a demonstração concreta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, bem como a indicação de que os sócios ou administradores foram diretas ou indiretamente beneficiados por tal conduta.

Nesse contexto, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LUCROS E DIVIDENDOS. INADMISSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE DIVIDENDOS. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 3. A penhora de lucros e dividendos decorrentes da participação societária do devedor é juridicamente possível, desde que demonstrada a existência desses valores, por se tratar de crédito disponível e constritível. 4.
A constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual o devedor é sócio exige a prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos requisitos legais
, especialmente a demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 5. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa EHS Agro Ltda., terceira estranha à lide, sendo inviável a constrição de seus bens. 6. Lucros e dividendos não possuem natureza alimentar e podem ser penhorados para satisfação do crédito exequendo, nos termos dos arts. 835, I, do CPC e 1 .026 do Código Civil. 7. Diante da ausência de provas quanto à existência dos lucros e dividendos, impõe-se o deferimento parcial do recurso para que o juízo de origem oficie à empresa, visando à obtenção dessas informações. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10178319020258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025).

Assim, a inclusão de empresa, da qual o executado é sócio no polo passivo da execução bem como a constrição de seus bens, exige a prévia desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, EM SEDE PROCEDIMENTAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO E CONSEQUENTE PENHORA DE BENS. INSURGÊNCIA. AFASTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PATRIMÔNIO DO SÓCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL MANTIDA. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13 .105/2015.1. Não há como acolher, neste momento, o pedido de inclusão no polo passivo da empresa em que o Executado/Agravado é sócio, alheia à demanda, haja vista que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada, cujo patrimônio não se confunde com o da pessoa física.2. A aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 da Lei n. 10.406/2002 ( Código Civil), exige a comprovação de que a pessoa jurídica esteja sendo utilizada com abuso de direito ou fraude a negócios ou atos jurídicos .3. Necessidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inclusive, o esgotamento prévio de outros meios de busca de bens em nome do Agravado. [...]”
(TJ-PR - AI: 00482051020218160000 Telêmaco Borba 0048205-10.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 14/12/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021).

Ressalte-se que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra no ordenamento jurídico, não sendo possível a extensão automática da execução ao patrimônio de sociedades das quais a executada é sócia, sem a observância do procedimento legal próprio. A desconsideração da personalidade jurídica não se presume, tampouco pode ser aplicada como simples mecanismo de satisfação do crédito diante da inexistência de bens penhoráveis.

Com efeito, a superação da personalidade jurídica configura medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e à prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A mera frustração das diligências realizadas não autoriza, por si só, o redirecionamento da constrição ao patrimônio de pessoas jurídicas estranhas à lide.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser parcialmente reformada, para desconstituir a penhora incidente sobre 20% do faturamento mensal das empresas mencionadas, mantendo-se hígida, contudo, a constrição das quotas sociais da agravante.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Daniela de Arruda Dias e Outros, para reformar a decisão, tão somente afastar a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das referidas empresas, mantendo incólume os demais dispositivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026